Tribunal: CARF
Processo: 16682.900924/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
À exceção de questões de ordem pública devidamente comprovadas, é inviável o conhecimento de matéria arguida no Recurso Voluntário não aventada em sede de Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade processual por alegada deficiência de motivação de julgado administrativo que contém todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à compreensão da lide e ao pleno exercício do direito de defesa do Recorrente.
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É dever do julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não sendo obrigado a responder a todas as questões formuladas quando já tenha encontrado motivo autônomo e suficiente para proferir a decisão.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O PER/DCOMP tem natureza jurídica de confissão de dívida, e não de lançamento tributário, não se lhe aplicando, portanto, o prazo previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Assim, o prazo legal para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Considerando-se que a análise das declarações de compensação objeto dos autos foi feita dentro deste prazo não há que se falar em decadência ou homologação tácita do PER/DCOMP.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de liquidez e certeza.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900924/2010-04
ACÓRDÃO
1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FICAP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
À exceção de questões de ordem pública devidamente comprovadas, é
inviável o conhecimento de matéria arguida no Recurso Voluntário não
aventada em sede de Manifestação de Inconformidade, sob pena de
supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade processual por alegada deficiência de
motivação de julgado administrativo que contém todos os elementos
fáticos e jurídicos necessários à compreensão da lide e ao pleno exercício
do direito de defesa do Recorrente.
ACÓRDÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É dever do julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida, não sendo obrigado a responder a
todas as questões formuladas quando já tenha encontrado motivo
autônomo e suficiente para proferir a decisão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O PER/DCOMP tem natureza jurídica de confissão de dívida, e não de
lançamento tributário, não se lhe aplicando, portanto, o prazo previsto no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
2
Assim, o prazo legal para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. Considerando-se que a análise das
declarações de compensação objeto dos autos foi feita dentro deste prazo
não há que se falar em decadência ou homologação tácita do PER/DCOMP.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
liquidez e certeza.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto
fáticoprobatório dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, e, por unanimidade de
votos, em conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer matéria inédita não suscitada
em sede de Manifestação de Inconformidade, por preclusão, rejeitar as preliminares suscitadas e,
no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 9 de setembro de 2025.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
3

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata o presente processo de declaração de compensação através da qual a
interessada busca compensar os débitos nela declarados com crédito relativo a
saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, referente ao
ano base de 2005, no valor de valor de R$ 345.171,48 (fls. 38/44).
O pedido foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP,
em 06/09/2010 (fl. 36), que decidiu NÃO HOMOLOGAR as compensações
declaradas, em virtude do somatório das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP - R$ 345.171,48 - ser inferior ao valor da CSLL devida
informado na DIPJ/2006 - 464.115,02, resultando na falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 15/09/2010 (fl. 245), a
interessada apresentou, em 15/10/2010, a manifestação de inconformidade de
fls. 03/29, onde requer a reforma do Despacho Decisório sob os seguintes
fundamentos:
- em sede de preliminar postula a nulidade do despacho decisório, por deficiente
descrição dos fatos, em desarmonia com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72;
- que não foram indicadas as razões para não aceitação do saldo negativo e não
foram descritos os dispositivos legais que embasaram a decisão, devendo a
mesma ser anulada, conforme jurisprudência acostada aos autos;
- defende que a cobrança dos débitos indevidamente compensados exigiria sua
formalização através de auto de infração ou de notificação de lançamento, não
sendo o Despacho Decisório a via competente para se formalizar um crédito
tributário, contrariando expressamente o disposto no artigo 142, caput e
parágrafo único do CTN, além do artigo 9° do Decreto n° 70.235/72;
- também em sede de preliminar postula a nulidade por decadência do direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pela via do lançamento, pois a
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
4
compensação refere-se ao saldo negativo correspondente ao período de
01/01/2005 a 31/08/2005, sendo o Despacho Decisório formalizado em
15/09/2010, quando já havia findo o prazo previsto no artigo 150 §o 4o do Código
Tributário Nacional, trazendo aos autos jurisprudência e doutrina, conforme
referido às fls. 10/17;
- quanto aos fatos elucida que “o saldo negativo em questão decorre da
amortização de ágio contabilizada pela FICAP S.A., na apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL entre os anos calendários de 2001 a 2005 (...). mas que “ não
foram suficientes para absorver a amortização mensal, o que acarretou o
aumento dos saldos dos prejuízos fiscais e das bases negativas do IRPJ e CSLL”;
- explica que as autoridades fiscais “não reconheceram o saldo negativo da CSLL
decorrente da amortização do ágio contabilizado pela FICAP S.A., na apuração da
base de cálculo da CSLL durante o ano calendário de 2005”;
- neste sentido apresenta comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários
do Chile informando do pagamento do ágio (‘sobreprecio ou goodwill’) quando da
aquisição da FICAP S.A. (doc. n° 8 – fls. 53/56) e o memorando de informações
confidenciais elaborado em julho de 1996 por Bear, Stearns & Co. Inc. que
evidencia a projeção de resultados futuros da FICAP S.A., demonstrando o
fundamento econômico adotado quando da sua aquisição (doc. n° 9 – fls. 57/97);
- na mesma direção apresenta Parecer da lavra de Ricardo Mariz de Oliveira (doc.
10 – fls. 98/185);
- com o mesmo propósito faz referência ao artigo 386 do RIR/1999, cita doutrina e
jurisprudência para concluir que o Despacho Decisório é totalmente desprovido
de embasamento fático e jurídico, motivo pelo qual merece ser integralmente
cancelado;
- em seguida requer o sobrestamento do presente julgamento, pelo fato de ser
conexo ao processo administrativo n° 18471.000656/2006-45, instaurado pelo
Fisco para questionar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário
de 2001 a 2005, que deu origem ao saldo negativo utilizado no PER/DCOMP no
42128.10016.150206.1.3.03-5375,
que
ainda
encontra-se
pendente
de
julgamento (doc. 12 – fl. 213);
- defende ainda a impossibilidade de imposição de multa e juros sobre ao débitos
não compensados, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto do presente processo e que só estaria em mora para com o Fisco Federal
caso tivessem transcorrido os 30 (trinta) dias contados da data em que teve
ciência da decisão que não homologou o seu pedido de compensação;
- contesta a imposição de multa de ofício no valor de R$ 70.711,82 (fl. 36) à
sucessora, por estar em desacordo com os artigos 3, 128 e 132, todos do Código
Tributário Nacional, bem como por jurisprudência e doutrina referidas na
manifestação de inconformidade;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
5
- postula a improcedência dos juros selic, uma vez que jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que
aquela taxa não foi criada por lei para fins tributários.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-108.094, de 18 de junho de 2019 (e-fls. 332).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 369, no qual
repisa fundamentos e argumentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência (destaques do original).
Relata que “...apresentou a PER/DCOMP n° 42128.10016.150206.1.3.03-5375 para
processamento pela Receita Federal com base em crédito detido contra a Fazenda Pública
Nacional decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005, no valor
original de R$353.559,15, para compensação com débitos do mesmo tributo” e que “...o saldo
negativo em questão não decorre da amortização de ágio questionada pelas Autoridades Fiscais
Federais, na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL entre os anos calendários de 2001 a
2005.”
Evoca a aplicação do princípio da verdade material e requer a nulidade do acórdão
recorrido, sob o argumento de que “...a DRF/RJ sequer se deu ao trabalho de examinar a
manifestação e o laudo contábil constantes dos autos (fls. 289/324), os quais comprovam a
existência de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 250.419,23, comprovando a necessidade da
homologação parcial do pedido de compensação formulado pela Recorrente na PER/DCOMP n°
42128.10016.150206.1.3.03-5375.”
Defende ainda a existência do Saldo Negativo de CSLL Apurado, arguindo “...que a
existência do saldo negativo de CSLL relativo à PER/DCOMP n° 42128.10016.150206.1.3.03-5375, a
qual deu origem à compensação cuja validade é debatida no presente caso, foi objeto de
discussão do Processo Administrativo n° 18471.000656/2006-45”, que “...o débito do Processo
Administrativo n° 18471.000656/2006-45 foi integralmente quitado no programa de parcelamento
REFIS, nos termos da Lei n° 11.941/2009” e que “...Dessa forma, ainda que não houvesse saldo
negativo de CSLL, o que se admite apenas para argumentar, não há que se falar na não
homologação da compensação pleiteada, tendo em vista que o débito do Processo Administrativo
n° 18471.000656/2006-45 foi quitado, possibilitando a reforma do v. acórdão recorrido para
reconhecer a homologação total da PER/DCOMP n° 42128.10016.150206.1.3.03-5375.”
Aduz que “...ainda que não houvesse o pagamento integral do débito objeto do
Processo Administrativo 18471.000656/2006-45, a compensação pleiteada deveria ter sido ao
menos homologada parcialmente, pois a Recorrente logrou êxito em comprovar, por meio do
laudo técnico da EY de fls. 289/324, a existência de saldo negativo de CSLL em 2005 no valor de R$
250.419,23, que não teve origem na amortização do ágio questionada pelo Fisco Federal.”
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
6
Ao final requer a nulidade do Despacho Decisório e do acórdão recorrido e,
subsidiariamente, a homologação total da compensação pleiteada, com a consequente baixa e
arquivamento do presente processo.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro AILTON NEVES DA SILVA, Relator

I - DA ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua
linha de defesa, apresentando argumento inédito e contraditório ao suscitado em sede de
Manifestação de Inconformidade, conforme será explicado na sequência.
Na Manifestação de Inconformidade o Recorrente declara que o saldo negativo
objeto do PER/DCOMP em debate decorreu de amortização de ágio relativa aos anos-calendário
de 2001 a 2005. Confira-se:
(...)
46. Ocorre que a Requerente apresentou, perante a Receita Federal, a
PER/DCOMP no 42128.10016.150206.1.3.03-5375 com base em credito detido
contra a Fazenda Pública Nacional decorrente de saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 2005, no valor original de R$353.559,15, para compensação
com débitos no mesmo valor a título de IPI ("Imposto sobre Produtos
Industrializados").
47. O saldo negativo em questão decorre da amortização de ágio contabilizada
pela FICAP S.A., na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL entre os anos
calendários de 2001 a 2005. Ocorre que os resultados da FICAP S.A., fundamento
econômico do ágio, não foram suficientes para absorver a amortização mensal, o
que acarretou o aumento dos saldos dos prejuízos fiscais e das bases negativas do
IRPJ e CSLL.
(...)

No recurso, entretanto, o Recorrente parte de premissa oposta na elaboração de
sua defesa:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
7
(...)
5.
Ocorre que a Recorrente apresentou a PER/DCOMP n°
42128.10016.150206.1.3.03-5375 para processamento pela Receita Federal com
base em crédito detido contra a Fazenda Pública Nacional decorrente de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005, no valor original de
R$353.559,15, para compensação com débitos do mesmo tributo.
6.
Importa destacar, na oportunidade, que o saldo negativo em questão não
decorre da amortização de ágio questionada pelas Autoridades Fiscais Federais,
na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL entre os anos calendários de
2001 a 2005.
(...)

As proposições mencionadas nos destaques são evidentemente contraditórias entre
si, não podendo, por isso, coexistir simultaneamente, numa clara violação aos princípios
elementares da lógica formal.
Jacob Bazarian, em seu livro “O problema da Verdade1”, nos esclarece sobre a
necessidade de observância dos princípios lógicos e racionais para formação de um raciocínio
coerente consigo mesmo (destaques deste relator):
“(...)
Em nosso raciocínio, partimos de certos princípios fundamentais da razão que
‘são tão necessários quanto os músculos e os tendões para andar, ainda que não
atentemos nisso’(Leibniz). Esses princípios constituem a armadura de todo
pensamento lógico e racional e orientam a atividade do pensamento correto e
verdadeiro. Eles não figuram explicitamente em nossos raciocínios, mas
sustentam todos os seus andamentos. Eis por que alguns autores os chamam de
primeiros princípios ou princípios diretores do conhecimento.
A observação desses princípios do raciocínio é condição necessária para que o
nosso pensamento seja claro, preciso, correto, consequente e verdadeiro. Sem
eles o pensamento perde sua precisão, estabilidade e se torna confuso,
incoerente, contraditório, errôneo ou falso.
(...)
2) Princípio da não-contradição (ou da contradição).
Uma coisa não pode ser e não ser ela mesma, ao mesmo tempo e do mesmo
ponto de vista. Expressa-se pela fórmula: A não é não A. Exemplo: a mesa não é
não-mesa.

1 Bazarian, Jacob. O problema da verdade, Ed. Círculo do livro, São Paulo, 1991.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
8
Não deve haver contradição no nosso raciocínio. Não se pode dizer que A é não-
A, que mesa é não-mesa ao mesmo tempo e sob o mesmo ponto de vista.
Este princípio nada mais é que a forma negativa do princípio da identidade.
3) Princípio do terceiro excluído
Uma coisa é ou não é. Entre duas possibilidades contraditórias não há lugar para
uma terceira possibilidade. Entre ser e não ser uma determinada coisa, não há
meio-termo.
Expressa-se pela fórmula: Ou A é B ou A não é B. Ou isto é mesa, ou não é mesa.
Ou este país é Brasil ou não é.
Este princípio é a forma disjuntiva do princípio da identidade.
Esses princípios da lógica formal foram estabelecidos há dois mil e quinhentos
anos atrás, por Aristóteles e quase não mudaram no decorrer dos tempos.
Exemplificando numa frase as três leis do princípio da identidade poderíamos
dizer: “Este país é Brasil. O Brasil não é Argentina. Ou o Brasil é um país sul-
americano ou não é”
É de capital importância distinguir a noção de ‘contraditório’ e ‘contrário’ ou
‘oposto’, que são frequentemente confundidos na linguagem corrente. Duas
proposições contraditórias têm os mesmos termos: somente um é afirmativo, o
outro é negativo.
Regra das proposições contraditórias: Duas proposições contraditórias não
podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Uma é necessariamente
verdadeira, a outra necessariamente falsa. Por exemplo: ‘Esta proposição é
verdadeira’ e ‘Esta proposição não é verdadeira’. ‘A água está fria’ e ‘A água não
está fria’.
As proposições contraditórias são incompatíveis porque uma é a negação total
da outra. Não há meio-termo entre elas.
(...)”

Assim, dado que o Recorrente desenvolveu nova linha de defesa baseada em
premissa que contradiz a apresentada à apreciação do colegiado de origem, segundo a qual o
crédito pleiteado teria decorrido da amortização de ágio, o mérito não pode ser conhecido por
falta de prequestionamento, em razão de a matéria oferecida no recurso partir de premissa
contraditória, não examinada pela instância de origem e não veiculada no momento processual
oportuno, caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I- (...)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
9
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)

Convém acrescentar que o Recorrente não colaciona qualquer documento adicional
correspondente à nova tese de defesa apresentada, circunscrevendo-se o mérito recursal ao
campo da argumentação.
Face ao exposto, o não conhecimento da tese de defesa inédita, originada de
premissa diametralmente oposta à consignada na Manifestação de Inconformidade, é medida que
se impõe ao colegiado, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

II -
DAS PRELIMINARES

II-i
Nulidade do Despacho Decisório eletrônico
Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do auto do Despacho Decisório
eletrônico, por entender que a exigência de crédito tributário requer necessariamente lavratura
de auto de infração ou emissão de notificação de lançamento.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Em sede de preliminar postula a nulidade do despacho decisório, por deficiente
descrição dos fatos, em desarmonia com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72
bem como porque não foram indicadas as razões para não aceitação do saldo
negativo e não foram descritos os dispositivos legais que embasaram a decisão,
devendo a mesma ser anulada.
A alegação da interessada não procede, pois na ‘Análise de Crédito’ anexa ao
Despacho Decisório (fls. 228/229) consta descrição específica quanto às parcelas
consideradas na análise do direito creditório. Além disso, também consta dos
autos o detalhamento da compensação – fls. 230, demonstrando assim a efetiva
análise tanto do direito creditório quanto da compensação.
O protesto quanto à inexistência da citação de dispositivos legais também não
procede, pois os mesmos estão adequadamente referidos à fl. 227, no próprio
Despacho Decisório. A bem da verdade, o que se constata é que a interessada foi
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
10
devidamente intimada, em três oportunidades (fls. 326/331) a elucidar
divergências existentes entre o PER/DCOMP, a DIPJ e a DCTF no que se refere às
parcelas de composição do direito creditório, mas não sendo as questões ali
suscitadas esclarecidas, sobreveio o indeferimento da solicitação, pelos termos
expostos no Despacho Decisório.
Por tais argumentos descabe acatar a tese da nulidade, ademais porque o
Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente e em harmonia com
os ditames previstos na legislação.
A interessada defende que a cobrança dos débitos indevidamente compensados
exigiria sua formalização através de auto de infração ou de notificação de
lançamento, não sendo o Despacho Decisório a via competente para se formalizar
um crédito tributário, contrariando expressamente o disposto no artigo 142,
caput e parágrafo único do CTN, além do artigo 9° do Decreto n° 70.235/72, o que
também não procede, pois o §o 6o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, estabelece que “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados”.

Não há reparos a fazer no acórdão recorrido quanto ao ponto examinado.
A argumentação apresentada pelo Recorrente não é apta a desconstruir os
fundamentos legais indicados na decisão combatida.
Aduzo que o Despacho Decisório eletrônico objeto da decisão em questão contém
todos os elementos determinados pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, a saber: a qualificação do
autuado, o local e data de emissão, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, não tendo sido caracterizada a nulidade do Despacho Decisório propalada pelo
Recorrente.
Em razão disso, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

II-ii
Da Decadência
Outra preliminar trazida pelo Recorrente evoca ocorrência da decadência do direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pela via do lançamento, lastreado no
argumento de já havia expirado o prazo previsto no artigo 150 §o 4o do Código Tributário Nacional
quando o Despacho Decisório eletrônico foi formalizado, em 15/09/2010.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão de Manifestação de Inconformidade:
Também em sede de preliminar postula a nulidade por decadência do direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pela via do lançamento, pois como
a compensação refere-se a saldo negativo correspondente ao período de
01/01/2005 a 31/08/2005 e sendo o Despacho Decisório formalizado em
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
11
15/09/2010, quando já havia findado o prazo previsto no artigo 150 §o 4o do
Código Tributário Nacional, tese que não encontra abrigo na legislação pertinente
à matéria, pois o § 5o artigo 74 do mesmo dispositivo legal antes referido estatui
que “O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.” Por fim, como o Despacho foi proferido em 06/09/2010, com
ciência em 15/09/2010 (fl. 245), fica claro que sua emissão se deu dentro do prazo
legal, já que o PER/DCOMP no 42128.10016.150206.1.3.03-5375 foi entregue em
15/02/2006.
Adiciono ainda que o caso em apreço não se amolda ao artigo 150 §o4o do Código
Tributário, mas sim aos incisos 7o e 9o também do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
pois as compensações não foram homologadas, sendo os débitos exigidos, com
posterior suspensão da exigibilidade pela apresentação da manifestação de
inconformidade que ora se aprecia.
Elucido que o dever da autoridade tributária verificar a liquidez e certeza do
direito creditório decorre da aplicação do estatuído no artigo 170 do Código
Tributário Nacional, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à apuração de sua
responsabilidade funcional, como determinado no artigo 142, parágrafo único, do
mesmo dispositivo legal.
Não é demais lembrar que, em se tratando de restituição ou compensação de
tributos, o ônus de comprovar o direito creditório é da interessada, sendo
inclusive seu dever conservar em seu poder “os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial”, nos termos do artigo 264 do
Decreto no 3.000,de 26 de março de 1999 (RIR/1999), de dicção semelhante ao
artigo 210, do Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/1994).
Vale lembrar que o ônus da comprovação do saldo negativo é da interessada, em
sintonia com os termos do artigo 333 do Código do Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Por oportuno, transcreve-se
lição de Antônio da Silva Cabral, (Processo Administrativo Fiscal, ed. Saraiva, p.
298):
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: a quem alega alguma
coisa, compete prová-la. (...) Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco,
enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção
do crédito tributário competem ao contribuinte. (grifei.)”
Em síntese, afasto o argumento apresentado.

Com razão o acórdão recorrido.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
12
Faço coro à percuciente argumentação tecida pelo relator da decisão recorrida,
adotando, desde já, como razões de decidir, os fundamentos nela consignados, valendo-me do
disposto no § 12 do artigo 114 da Portaria no 1.634/2023 (RICARF).
Face ao exposto, rejeito igualmente a preliminar suscitada.

III -
Mérito
O Recorrente defende a existência do saldo negativo de R$ 250.419,23, afirmando
que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não ter se manifestado sobre o laudo
contábil elaborado pela EY, apresentado pela Recorrente às e-fls. 289/324 dos autos, no qual
consta apuração em 2005 do saldo negativo de CSLL postulado.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o acórdão recorrido (destaques deste
relator):
“(...)
Quanto à matéria de fundo a interessada atribui o indeferimento do pedido de
compensação em virtude da autoridade a quo não ter ‘concordado com o valor
indicado pela Requerente como sendo o saldo da base negativa da CSLL’.
Fundado em tal compreensão apresentou dos documentos de fls. 53/56, fls.
57/97 e Parecer da lavra de Ricardo Mariz de Oliveira, tudo para defender os
fundamentos da amortização do ágio.
Ora, como já explicado, o não reconhecimento do direito creditório se deve a
divergências existentes entre o PER/DCOMP, a DIPJ e a DCTF, no que se refere às
parcelas de sua composição, sobre as quais a interessada, apesar de intimada
em três oportunidades não elucidou, nos termos expostos no Despacho
Decisório, onde o somatório das parcelas de composição do crédito informadas
do PER/DCOMP - R$ 345.171,48 – é inferior ao valor da CSLL devida informada na
DIPJ/2006 - 464.115,02, razão pela qual o direito creditório pleiteado restou
incomprovado.
Desta compreensão equivocada resulta que os protestos da interessada nada
tem a ver com as razões de fundo apontadas pelo Fisco para indeferir o direito
creditório aventado. Em caso análogo o E. Conselho de Contribuintes assim se
pronunciou:
“FUNDAMENTOS – MATÉRIA ALHEIA. Defesa Imperita. É negado provimento ao
recurso, cujas razões apresentadas, na impugnação e na peça recursal são alheias
à matéria aludida no auto de infração. (Ac. 103-14.343, DOU de 15.03.96,pág.
8.476, Relator Conselheiro Clóvis Armando Lemos Carneiro)”
Em desfavor da interessada, ressalto, em virtude da análise do processo
n°18471.000656/2006-4)5,
matéria
trazida
aos
autos
na
manifestação
inconformidade, que nos autos daquele processo a interessada confessou e pagou
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
13
o crédito tributário de CSLL relativo ao ano calendário de 2005, no valor de R$
1.084.813,86, o qual foi extinto por quitação do parcelamento, ratificando a
inexistência de saldo negativo em seu favor.

Como se vê, o Colegiado a quo expressamente se manifestou sobre o laudo
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, registrando sua inaptidão como meio
de prova para justificar os motivos da não homologação da compensação vindicada, eis que “o
não reconhecimento do direito creditório se deve a divergências existentes entre o PER/DCOMP, a
DIPJ e a DCTF, no que se refere às parcelas de sua composição, sobre as quais a interessada,
apesar de intimada em três oportunidades não elucidou”.
Aqui o Recorrente recai em nova contradição porquanto ao mesmo tempo que
propugna a nulidade do acórdão recorrido por omissão no exame do laudo indicativo dos
fundamentos da amortização do ágio assevera que o saldo negativo em questão não decorre da
amortização do mesmo.
Nada obstante, certo é que os fundamentos consignados na decisão recorrida são
autônomos e suficientes para a negativa do pleito do Recorrente, não podendo ser infirmados por
mais um argumento contraditório do Recorrente.
Com efeito, é cediço que os julgadores não são obrigados a rebater todos os
argumentos apresentados pelas partes quando já encontraram motivos suficientes para decidir,
conforme entendimento assente nos tribunais superiores:
STJ - Informativo de Jurisprudência
Informativo n. 0585
Período: 11 a 30 de junho de 2016
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento
incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015
["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
14
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.

Veja-se, a propósito, a ementa da mencionada decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum .
5. Embargos de declaração rejeitados.

Constata-se, pois, que não assiste razão à interessada.

DISPOSITIVO
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.840 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900924/2010-04
15
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer a
matéria inédita não suscitada em sede de Manifestação de Inconformidade, por preclusão, rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA

Fl. 442
DF CARF MF
Original